Tribunal: TJDFT
Processo: 0735415-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735415-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M&amp;C COMERCIO DE COLCHOES EIRELI AGRAVADO: ADILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M&amp;C COMÉRCIO DE COLCHÕES – EIRELI em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702386-78.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela empresa executada, ora agravante. Afirma que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo c/c Cobrança e que, apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravada. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Sustenta a ocorrência de erro da decisão pois comprovou a cobrança indevida de uma parcela, tendo, inclusive, a parte exequente anuído com tal pedido. Ressalta que a devolução desse valor cobrado indevidamente deve ocorrer em dobro, tal qual determina o art. 940 do Código Civil. Destacou que há conflitos entre as partes pois o contrato está em nome do exequente, mas os boletos para pagamento de alugueres foram disponibilizados em nome de terceiro, sendo necessária a intervenção do Ministério Público nos autos. Tec considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a impugnação apresentada. Preparo devidamente recolhido nos IDs 50537888 e 50537890. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos entendo como ausentes tais requisitos. A decisão agravada (ID 168083388 dos autos de origem) tem o seguinte teor: 1. Trata-se de cumprimento de sentença movido por ADILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA em desfavor de M&amp;C COMERCIO DE COLCHOES EIRELI, partes qualificadas nos autos. 2. Conforme sentença de ID 147662693, pg. 110-113, houve a rescisão do contrato de locação objeto dos autos e a parte executada foi condenada ao pagamento dos aluguéis devidos e a desocupar o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Atribuiu-se ao cumprimento de sentença o valor de R$ 258.805,41 (duzentos e cinquenta e oito mil oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos). 4. Devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em ID 153988463 no qual alega, em apertada síntese: a) Excesso de execução, visto que o exequente supostamente acrescentou em seu cálculo uma parcela de aluguel que já foi paga, qual seja, a referente ao mês de janeiro de 2023; b) Comprovante de pagamento em ID 153988467; c) Tece considerações acerca da conduta do credor e, ao final, requer a sua intimação para apresentar nova planilha de débitos, com o decote do valor mencionado; 5. Por ocasião de sua manifestação, o exequente concordou com o decote do valor comprovadamente pago pelo devedor e apresentou nova planilha de débitos, no valor de R$ 333.948,69 (trezentos e trinta e três mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos). (ID 154935500) 6. Considerando que não houve a desocupação voluntária do imóvel, foi expedido o devido mandado de despejo. (ID 157284693) 7. Em certidão de ID 158364343 e anexos, o Oficial de Justiça informa que, no dia 11/05/2023, ao realizar diligência no local, encontrou o imóvel fechado, sendo informado por comerciantes vizinhos de que a loja fora desocupada no dia 09/05/2023. 8. É o relatório. Decido. 9. Conforme narrado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução. 10. Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar em impugnação ao cumprimento de sentença o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inciso V). Contudo, nos termos do § 4o do referido dispositivo, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. (Acórdão 1696842, 07044610220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Da leitura da peça de impugnação (ID 153988463 ), verifica-se que, apesar de alegar excesso de execução, ao impugnar os cálculos apresentados pelo credor, o executado não declinou a quantia que entende ser a correta, tampouco aportou memória do cálculo com a finalidade de justificar a indicação do valor eventualmente devido, violando, portanto, as cautelas processuais previstas no art. 525, §5o, do Código de Processo Civil. 12. Vale destacar que, uma vez que o executado alegou que realizou o pagamento referente ao aluguel do mês de janeiro, bastava subtrair do cálculos apresentados pelo exequente o valor alegadamente adimplido, contudo, tal providência, simples, não foi adotada. 13. Limitou-se o devedor a requerer a intimação do credor para apresentar novos cálculos, o que vai de encontro à previsão legal. 14. Face às consideração alinhadas, REJEITO a impugnação ao Cumprimento de Sentença. 15. De todo modo, é imperioso reconhecer que, de fato, o devedor trouxe aos autos o comprovante de pagamento referente ao mês de janeiro de 2023, com o que concordou o credor. (ID 154935500) 16. Pelo exposto, fica o credor intimado a apresentar planilha de atualização de débitos, sem a inclusão, nos cálculos, do aluguel referente ao mês de janeiro de 2023, e, ainda, considerando como data da desocupação o dia 09 de maio de 2023. 17. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 18. P. I. (destaques no original) O Código de Processo Civil é claro quanto à obrigação do executado, ao impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, em comprovar o valor devido e, em caso de não cumprimento dessa determinação, a impugnação não pode ser conhecida. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Colaciono esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o referido artigo e parágrafos: • §§ 4.o e 5.o: 40. Impugnação do valor do título (exceptio declinatoria quanti). Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento da sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatoria quanti, que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação, o valor que entende correto, ocorre a preclusão, com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitada (CPC 525 § 4.o); b) se a impugnação versar sobre excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor (independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). O prazo para o oferecimento da exceptio declinatoria quanti é o da petição de impugnação ao cumprimento da sentença ou pagamento do valor cobrado: quinze dias (CPC 523 caput c/c CPC 525 caput). Note-se que o parágrafo em comento requer a indicação imediata do valor que o executado entende correto; não se pode impugnar o valor do título em petição à parte, mas na mesma petição da impugnação ao cumprimento da sentença. (in, Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.105) (destaques no original) Como se vê, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, do CPC, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Nesse viés, a doutrina assim ensina: (...) Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a referir qual o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia reconhecida na sentença condenatória (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017, p. 652) No caso dos autos, da leitura da impugnação apresentada em primeira instância, ID 153988463 (autos originários), verifica-se que apesar da executada afirmar a existência de excesso de execução, provando o pagamento da parcela de janeiro indevidamente incluída no valor execução, não demonstrou objetivamente o valor que entendia devido, nem apresentou os cálculos para tanto. Desse modo, assim como determinou o juízo, não concordando a executada, ora agravante, com os valores cobrados e indicando excesso de execução, poderia ter apresentado o valor devido e o demonstrativo para tanto com simples cálculos, não o tendo feito, correta a decisão que indeferiu liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, observando a determinação legal. Nesse sentido é firme o entendimento dessa eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, §4o, DO CPC. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ART. 525, §5o, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, ao alegar excesso de execução, o executado deve declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A não observância da exigência legal culmina na rejeição liminar da impugnação quando seu único fundamento é o excesso de execução. 2. A simples alegação de excesso de execução em desacordo com o disposto no §4o do art. 525 do CPC e a juntada de documento sem qualquer especificação em relação ao objeto do cumprimento de sentença são insuficientes para subsidiar a tese de excesso de execução, circunstância que atrai a rejeição liminar da impugnação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1738293, 07194848520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A PENHORA. REJEIÇÃO LIMINAR. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Compete ao devedor, ao aviar a sua impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de excesso a execução, apontar, por meio de planilha discriminada de valores, qual o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar de sua insurgência, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Precedentes. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1713620, 07108977420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ATOS PRATICADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADOS. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DESCABIMENTO. ART. 524, §4o, CPC. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 524, §5o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O exequente instruiu a inicial do cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contemplando os requisitos necessários previstos no art. 524 do CPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 5. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5° do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 6. No caso dos autos, a executada agravante apresentou alegação genérica de excesso de execução, sem informar o valor que entendia como devido, estando correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1692787, 07034538720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CPC/1973. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte segundo a qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Precedentes. (...). VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2 "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). (...) 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023 18:57:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador